Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que pronunciou réu como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a absolvição sumária sob o argumento da legítima defesa e a desclassificação para infração penal diversa da competência do Júri. Requer ainda a exclusão de qualificadoras e causas de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária pela legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza. Presentes prova testemunhal, laudo pericial e confissão parcial do réu, legitimado está o envio do feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.
4. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena. Portanto, se não restou comprovado, de plano, que os réus praticaram o delito para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, correta a sentença de pronúncia.
5. A desclassificação do crime para infração penal diversa apenas é cabível quando não há dúvidas sobre a ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos, uma vez que o recorrente atingiu a vítima por duas vezes com o carro.
6. Considerando que a decisão de pronúncia não reconheceu as circunstâncias cuja exclusão se pretende (qualificadoras e causas de aumento), impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.